Tribunal: CARF
Processo: 17227.720207/2020-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720207/2020-02
ACÓRDÃO
1101-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA NÃO APRECIADA POR NÃO TER SIDO ANEXADA
AO
PROCESSO
PELA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
OMISSÃO
INVOLUNTÁRIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUANTO AOS
ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA IMPUGNANTE. IMPOSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ.
Confirmando-se que o contribuinte efetivamente apresentou impugnação
tempestiva que, por erro da autoridade administrativa, não foi
adequadamente acostada aos autos e, por isso, deixou de ser conhecida e
apreciada pela DRJ, é de se reconhecer a nulidade da decisão de primeira
instância, devendo os autos retornarem para prolação de nova decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer a nulidade da decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância (DRJ) para que seja proferido novo
julgamento, desta vez com a apreciação da impugnação do sujeito passivo e todos os responsáveis
solidários, inclusive a empresa RECITRANS, cuja impugnação não havia sido apreciada.

Sala de Sessões, em 30 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
2
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra acórdão da 8a Turma da DRJ08
(e-fls. 1989-2043) que julgou procedente em parte as impugnações apresentadas contra autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e Multa Regulamentar, relativamente ao ano-calendário 2015.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 51-76), os fatos que
resultaram na autuação são os seguintes:
I – DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
No curso da ação fiscal identificamos que a PPX participa de um esquema
organizado de fraudes à legislação tributária juntamente com diversas outras
empresas que constituem um grupo econômico de fato reconhecido no meio
como Grupo Melo. Uma das fraudes perpetradas consiste na utilização de
noteiras para dar entrada e saída de produtos com obtenção de benefícios
fiscais indevidos por meio de simulação de operações fictícias. O entendimento
das fraudes passa, portanto, pela compreensão da organização e funcionamento
do Grupo Melo, que é o objeto do próximo capítulo.
A empresa PPX INDÚSTRIA E COMÉRICO DE ALUMÍNIOS LTDA, sujeito passivo
originário, apresentou impugnação (e-fls. 987-1025), em que apontou: (a) Da balbúrdia processual
e do cerceamento do direito de defesa; (b) Idoneidade da Impugnante, existência de fato e
ausência de confusão patrimonial; (c) Da nulidade do auto de infração por ausência de prova da
inexistência ou desnecessidade dos custos com aquisição de matéria-prima; (d) insubsistência da
multa regulamentar lançada – comprovação das operações e boa-fé da impugnante; (e)
insubsistência da glosa de custos de produção; (f) Ilegalidade da exasperação da multa de ofício
sobre o IRPJ/CSLL e PIS/COFINS lançados. Inexistência de fraude; (g) Da decadência do crédito
tributário na forma do art. 150, §4o do CTN.
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
3
Igualmente apresentou impugnação o responsável solidário LUIZ SILVA DE MELO (e-
fls. 1324-1354), em que arguiu (a) preliminar de nulidade dos autos de infração, por vício de
motivação; (b) ausência de atos praticados pelo responsável com infração à lei ou contrato social
da empresa a ensejar sua responsabilidade; (c) ausência de dolo e qualquer relação do
responsável com os fatos geradores.
A responsável solidária CONSTRUPLAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA. igualmente apresentou impugnação (e-fls. 1373-1396) em que defendeu (a) a
nulidade da inclusão da empresa no polo passivo, por vício de motivação; (b) a impossibilidade de
atribuição de responsabilidade tributária à empresa com base no art. 124, I, do CTN; (c) a ausência
de confusão patrimonial, por não fazer a empresa parte do grupo econômico apontado pela
fiscalização. O responsável solidário PAULO ROBERTO DE SOUZA apresentou impugnação (e-fls.
1421-1437), assim como o responsável solidário LUIZ DIAS.
Despacho de saneamento (e-fls. 1512-1514) da DRJ determinou que a unidade
preparadora certificasse a tempestividade de todas as impugnações ofertadas.
Retornando os autos à DRJ, foi proferido acórdão que restou a seguir ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato gerador:
31/03/2015 LUCRO REAL. GLOSA DE CUSTO. NOTA FISCAL INIDÔNEA.
Não pode ser deduzido como custo o valor da mercadoria constante em nota
fiscal inidônea regularmente declarada pela autoridade administrativa através de
competente Ato Declaratório Executivo, mormente quando a referida mercadoria
nem sequer saiu do estabelecimento emitente da nota fiscal.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL DE PERÍODOS ANTERIORES.
É cabível a compensação de prejuízo fiscal de períodos anteriores para fins de
apuração do lucro real submetido ao lançamento de ofício, limitado a 30% do
lucro real apurado, nos termos da legislação fiscal em vigor.
MULTA QUALIFICADA.
Sujeita-se a multa qualificada a exigência tributária decorrente da prática de
negócio jurídico fictício de compra e venda de mercadoria entre empresas
pertencentes a grupo econômico irregular, que redundou no aumento artificial do
custo deduzido do lucro líquido do sujeito passivo, gerando redução indevida na
apuração do lucro real e, consequentemente, economia fiscal indevida.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Data do fato gerador:
31/03/2015 TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento de CSLL tido como reflexo as mesmas razões de decidir
do lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2015 TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
4
Aplica-se ao lançamento de PIS tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida
em que não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2015 TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento de COFINS tido como reflexo as mesmas razões de
decidir do lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito,
na medida em que não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões
diversas.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário: 2015 MULTA
REGULAMENTAR. CAPUT E INCISO II DO ART. 572 DO RIPI/10.
Incide a multa regulamentar prevista no caput e inciso II do art. 572 do RIPI/10
para aqueles que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela
descrito, do estabelecimento emitente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2015 AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não pode ser considerado nulo o Auto de Infração lançado por autoridade
competente em que não foi verificado o cerceamento do direito de defesa, nos
termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124,
INCISO I, DO CTN. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Demonstrada pelo Fisco, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, a
existência de grupo econômico irregular em que as pessoas jurídicas integrantes
realizam, ainda que indiretamente, o fato gerador dos respectivos tributos
abusando de suas personalidades jurídicas, é cabível a imposição de
responsabilidade tributária aos seus integrantes em razão do interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, de que trata o inciso I
do art. 124 do CTN (PN COSIT/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN. ADMINISTRADOR
DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos
fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário. A contrário senso, o
administrador meramente de direito, que seguia ordens dos sócios e
administradores de fato, deve ser excluído do polo passivo em respeito ao
princípio da verdade material.
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
5
Conforme consta do dispositivo de referida decisão, a DRJ decidiu (I) JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE as Impugnações do contribuinte PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALUMINIO LTDA e do responsável solidário LUIZ DIAS DE MELO, mantendo parcialmente o crédito
tributário lançado, e ainda mantendo LUIZ DIAS DE MELO no polo passivo da obrigação tributária
em relação à parte remanescente do crédito tributário; (II) JULGAR IMPROCEDENTES as
Impugnações dos responsáveis solidários CONSTRUPLAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA e LUIZ SILVA DE MELO, mantendo-os no polo passivo da obrigação tributária
em relação à parte remanescente do crédito tributário; e (III) JULGAR PROCEDENTE a Impugnação
de PAULO ROBERTO DE SOUZA, excluindo-o do polo passivo da obrigação tributária.
Inconformada, a empresa autuada (PPX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO
LTDA.) apresentou recurso voluntário (e-fls. 2065-2099), em que alega (a) nulidade do lançamento
por cerceamento de defesa; (b) a idoneidade da Recorrente, a existência de fato e ausência de
confusão patrimonial; (c) nulidade do auto de infração por ausência de prova da inexistência ou
desnecessidade dos custos com aquisição de matéria prima; (d) a insubsistência da multa lançada
– comprovação das operações e boa-fé da Recorrente; (e) ilegalidade do lançamento de multa
ante a comprovação das obrigações registradas nas operações fictícias; (f) necessidade de
cancelamento da multa regulamentar por observância ao princípio da consunção; (g) necessidade
de exclusão do valor relativo ao ICMS do preço da mercadoria para fins de cálculo da multa; (h)
vício material no auto de infração por falta de recomposição da base de cálculo do IRPJ e CSLL; (i)
ilegalidade da exasperação da multa de ofício – inexistência de fraude; (j) decadência do crédito
tributário na forma do art. 150 do CTN.
A responsável solidária CONSTRUPLAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA. igualmente apresentou recurso voluntário (e-fls. 2102-2126), em que
defendeu (a) que a Recorrente não é parte do grupo econômico – ausência de comprovação da
confusão/blindagem patrimonial; (b) ausência de indícios hábeis a configurar a participação da
Recorrente no grupo econômico; (c) a impossibilidade de manutenção da responsabilidade
solidária – erro de premissa por inaplicabilidade do artigo 124, I, do CTN.
O responsável solidário LUIZ DIAS DE MELO apresentou recurso voluntário (e-fls.
2132-2188), em que alegou (a) a nulidade da intimação por edital quando o contribuinte tem
endereço conhecido; (b) a nulidade da intimação por edital que não indica o prazo de impugnação;
(c) a ilegalidade da responsabilização do Recorrente quando não identificada a conduta dolosa; (d)
a insubsistência da multa regulamentar lançada; (e) a insubsistência da glosa de custos de
produção.
O responsável solidário LUIZ SILVA DE MELO apresentou recurso voluntário (e-fls.
2252-2278), em que argumentou (a) preliminar de nulidade do auto de infração; (b) preliminar de
decadência do crédito tributário; (c) a ausência de atos praticados pelo Recorrente com infração à
lei ou contrato social da PPX; (d) a ausência de dolo e/ou relação do Recorrente com os fatos
geradores para fins de qualificação da multa de ofício.
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
6
A responsável solidária RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA., por sua vez,
apresentou recurso voluntário (e-fls. 2285-2289) em que defendeu a nulidade da decisão da DRJ
por não ter apreciado a sua impugnação anteriormente apresentada, reputando-a revel.
Em Resolução, esta Turma reconheceu que – ao que constava dos autos – a
ausência de juntada da petição da RECITRANS, e sua consequente não apreciação pela DRJ,
implicaria em nulidade do acórdão da DRJ. Todavia, por uma questão de cautela e considerando
que não havia absoluta certeza quanto ao arquivo da impugnação e sua tempestividade, entendeu
esta Turma por converter o processo em diligência nos seguintes termos:
Em seu recurso voluntário, a empresa RECITRANS alega ter efetivamente
apresentado impugnação tempestiva em 18/12/2020 e que, por equívoco da
instrução processual, tal peça nunca foi juntada aos autos, o que levou à
equivocada consideração da empresa como revel. Com isso, pugna pelo
reconhecimento da decisão da DRJ. Como o seu recurso voluntário versa sobre a
tempestividade da impugnação, seu conhecimento é possível neste momento
processual.
Junto ao recurso voluntário, anexou “print” de e-mail que teria sido enviado ao
email corporativo da RF07 – DIVIC – Atendimento no dia 18/12/2020, no qual
constaria a impugnação (e-fls. 2293):
(...)
Vale observar que tal e-mail foi enviado pela mesma patrona e na mesma data
dos e-mails enviados com os protocolos das impugnações de CONSTRUPLAY e
LUIZ SILVA, para o mesmo e-mail corporativo da RF07. Estas, contudo, foram
juntadas aos autos e a unidade preparatória reconheceu sua tempestividade.
Considerando que a intimação da RECITRANS quanto ao auto de infração se deu
em 18/11/2020, tal impugnação teria sido efetivamente tempestiva e, portanto,
capaz de inaugurar o contraditório. Assim como as impugnações de
CONSTRUPLAY e LUIZ SILVA, igualmente apresentadas por e-mail, deveria ter sido
conhecida e apreciada pela DRJ, o que não ocorreu.
(...)
Tal contexto enseja, a princípio, nulidade da decisão de primeira instância, a
exemplo de entendimentos adotados por esta Turma em casos similares, a
exemplo do Acórdão 1101-001.319 e 1101-001.392. A proteção da confiança da
relação Administração-contribuinte e a presunção de boa-fé implica
necessariamente na consideração da verossimilhança do que alegado no recurso
voluntário, quanto ao efetivo envio da impugnação via e-mail.
Todavia, naturalmente, não é possível a este Colegiado ter absoluta segurança
quanto à veracidade do print apresentado junto ao recurso voluntário, que
demonstra o aparente envio da impugnação por e-mail, a fim de reputar nula a
decisão de primeira instância.
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
7
Nesse contexto, apenas por extrema cautela, entendo que a melhor providência é
converter o julgamento em diligência, a fim de que sejam esclarecidos os fatos a
permitir a correta verificação da existência e tempestividade da impugnação
apresentada pela RECITRANS nestes autos.
Em cumprimento à diligência, houve a juntada de todas as impugnações
apresentadas através do e-mail do CAC-RFB 7a Região, conforme despacho de encaminhamento
de fl. 3096:
Em cumprimento à diligência solicitada pelo relator Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, anexamos ao presente processo as mensagens de e-mails e
respectivos
anexos
enviados
em
18/12/2020
ao
endereço
"atendimentorfb.07@rfb.gov.br" pelas empresas Construplay e Recitrans; e pelas
pessoas físicas Luiz Mariano, Cleber Renato e Luiz Melo. Isso posto, remetemos o
processo à 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA/CARF, para
prosseguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Em seu recurso voluntário, a empresa RECITRANS alega ter efetivamente
apresentado impugnação tempestiva em 18/12/2020 e que, por equívoco da instrução processual,
tal peça nunca foi juntada aos autos, o que levou à equivocada consideração da empresa como
revel. Com isso, pugna pelo reconhecimento da decisão da DRJ. Como o seu recurso voluntário
versa sobre a tempestividade da impugnação, seu conhecimento é possível neste momento
processual.
Conforme Resolução 1101-000.179 proferida por esta Turma em 18/11/2024, a
falta de juntada – e consequente falta de apreciação pela DRJ – da impugnação ofertada por um
dos responsáveis solidários, se confirmada, implicaria em nulidade da decisão recorrida:
Considerando que a intimação da RECITRANS quanto ao auto de infração se deu
em 18/11/2020, tal impugnação teria sido efetivamente tempestiva e, portanto,
capaz de inaugurar o contraditório. Assim como as impugnações de
CONSTRUPLAY e LUIZ SILVA, igualmente apresentadas por e-mail, deveria ter sido
conhecida e apreciada pela DRJ, o que não ocorreu.
Estar-se-ia, pois, diante de tratamentos distintos dados a mesma situação fática,
em nítido prejuízo ao exercício da ampla defesa pelo responsável solidário.
Inclusive, considerando o contexto da pandemia de COVID-19 e a reconhecida
recepção de arquivos por correio eletrônico por parte da DRF, caracterizar-se-ia
indesejável quebra de confiança na relação Fisco-contribuinte.
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
8
Tal contexto enseja, a princípio, nulidade da decisão de primeira instância, a
exemplo de entendimentos adotados por esta Turma em casos similares, a
exemplo do Acórdão 1101-001.319 e 1101-001.392. A proteção da confiança da
relação Administração-contribuinte e a presunção de boa-fé implica
necessariamente na consideração da verossimilhança do que alegado no recurso
voluntário, quanto ao efetivo envio da impugnação via e-mail.
Todavia, naturalmente, não é possível a este Colegiado ter absoluta segurança
quanto à veracidade do print apresentado junto ao recurso voluntário, que
demonstra o aparente envio da impugnação por e-mail, a fim de reputar nula a
decisão de primeira instância.
No caso em tela, após diligência, confirmou-se a tempestiva apresentação de
impugnação por parte da empresa RECITRANS. Portanto, confirmou-se a omissão – inclusive
involuntária, diga-se de passagem - da DRJ em sua apreciação. Não obstante a não apreciação ter
se dado por erro na instrução eletrônica dos autos, não há como afastar a nulidade, conforme
entendimento desta mesma Turma, a exemplo dos Acórdãos 1101-001.319 e 1101-001.392.
Isso posto, há de se reconhecer a nulidade da decisão da DRJ.
Portanto, dou provimento ao recurso voluntário, para fins de reconhecer a nulidade
do acórdão da DRJ e determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja proferido novo
julgamento, desta vez com a apreciação da impugnação de sujeito passivo e todos os responsáveis
solidários, inclusive a empresa RECITRANS, cuja impugnação não havia sido apreciada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 3117
DF CARF MF
Original